Tribunal: TJBA
Processo: 8001666-40.2023.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001666-40.2023.8.05.0110 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: A L DE C MACHADO e outros Advogado(s): RAIANNE DOURADO TELES, ANNA CAROLINA BARRETO DE SOUZA APELADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (CAPITAL DE GIRO). NULIDADE DE CITAÇÃO SUPRIDA PELO COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA. CUMULAÇÃO DE ENCARGOS MORATÓRIOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta em face de sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos contra cobrança fundada em Cédula de Crédito Bancário (ID 17711666). As apelantes suscitaram preliminar de nulidade por falta de citação válida no processo executivo e, no mérito, alegaram excesso de execução por abusividade na taxa de juros remuneratórios (1,99% a.m.), ilegalidade da capitalização diária e impossibilidade de cumulação de multa de 2% com juros de mora de 1% ao mês. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em saber se: (i) o oferecimento de embargos à execução supre eventual vício citatório anterior; (ii) a taxa de juros remuneratórios superior à média de mercado configura abusividade automática; (iii) a capitalização diária de juros é permitida quando expressamente pactuada; e (iv) é lícita a cobrança cumulada de juros moratórios com multa contratual. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Preliminarmente, não há que se falar em nulidade de citação quando a finalidade do ato é atingida sem prejuízo à defesa. O comparecimento das executadas nos autos por meio da oposição tempestiva de embargos à execução supre qualquer irregularidade citatória, conforme dispõe o art. 239, § 1º, do CPC. 4. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras (Súmula 297/STJ) não autoriza a revisão de cláusulas sem prova cabal de abusividade. A taxa de juros remuneratórios pactuada (1,99% a.m.) não destoa de forma exorbitante da taxa média de mercado referencial (1,38% a.m.), inexistindo onerosidade excessiva apta a justificar a intervenção judicial (Súmula 382/STJ). 5. A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é admitida pelo art. 5º da MP nº 2.170-36/2001, desde que pactuada de forma clara. No caso, há previsão expressa de capitalização diária no contrato. 6. A cumulação de juros moratórios com multa de mora é legítima, dada a natureza jurídica distinta de tais encargos: os primeiros detêm caráter compensatório pelo atraso no pagamento, enquanto a segunda possui natureza punitiva pelo inadimplemento. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação nº 8001666-40.2023.8.05.0110, em que figura como apelantes A L DE C MACHADO - ME e ANA LUCIA DE CARVALHO MACHADO e, como apelado, BANCO BRADESCO S/A. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR A PRELIMINAR e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.